Tribunal: TJPA
Processo: 0818290-04.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818290-04.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANTONIO NAZARENO MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JULHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818290-04.2021.8.14.0301
.

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA22.040
.

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946.

AGRAVADO:

ANTONIO NAZARENO MONTEIRO.

DEFENSOR PÚBLICO:
ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. ALEGAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DE APELAÇÃO E INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dia do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º
0818290-04.2021.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA22.040

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946.

AGRAVADO:
ANTONIO NAZARENO MONTEIRO.

DEFENSOR PÚBLICO:
ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 16261260 pag. 1/4,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto que o atendimento prestado aos usuários de planos de saúde é condicionado à disponibilidade dos recursos oferecidos pela empresa.

Ressalta que,

a operadora não assumiu o ônus de prever todas as circunstâncias que poderiam ocorrer durante a prestação de seus serviços, especialmente diante de uma pandemia.

Afirma, além disso, a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC e, por isso, sustenta a inconstitucionalidade da norma regimental do art. 133, XI, do RITJPA.

Em
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso de agravo interno.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 17 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. ALEGAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DE APELAÇÃO E INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id 16261260 pag. 1/4.

Aduz a agravante em síntese, que o atendimento prestado aos usuários de planos de saúde é condicionado à disponibilidade dos recursos oferecidos pela empresa, a operadora não assumiu o ônus de prever todas as circunstâncias que poderiam ocorrer durante a prestação de seus serviços, especialmente diante de uma pandemia.

Sustenta que, a falta de leito disponível em um determinado período não configura uma falha na estrutura organizacional da operadora que resulte na falta de assistência para atender a uma emergência imprevisível.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

No caso em apreço, o recurso visa discutir a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de condenação por danos morais, ante a falha no atendimento com a demora em providenciar leito imediato.

Analisando os autos cabe destacar que o autor se sentiu mal em 06 de março de 2021, que é portador de Doença de Parkinson, Transtorno Mental, Cardiopatia, Pressão Arterial Sistêmica (HAS) e Doença Meningocócica, que não conseguiu atendimento em na rede credenciada ou na rede de atendimento da apelante, o autor foi encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, apresentando sintomas como tosse, dispneia e vômito, havendo, inclusive, suspeita de COVID-19 ou pneumonia.

Em sequência, após realizados os exames de tomografia e hemograma, o médico responsável pelo atendimento emergencial do apelado, solicitou sua internação urgente, o autor necessitou recorrer ao judiciário para conseguir liminarmente sua internação, sendo deferida em 08/03/2021, a requerida foi devidamente intimada da decisão, e informou a impossibilidade de cumprimento da liminar ante o esgotamento do sistema de leitos face a pandemia da COVID-19.

Após em 10/03/2021, a requerida informa que logrou êxito em cumprir a liminar com a devida internação do requerente em sua rede credenciada.

Em vista disso o recorrente sustenta que em momento algum agiu de forma negligente, ou deixou de prestar algum serviço em favor do beneficiário, pelo contrário, prestou e adotou todas as medidas necessárias para o correto tratamento de sua saúde, que a indenização por danos morais ao qual foi condenada se mostra manifestamente impossível, devendo ser reconhecida a excludente de ilicitude pela falta de leitos disponíveis, em razão da ocorrência de força maior (pandemia do covid-19).

Cabe destacar que apesar do reconhecimento da situação de pandemia, não há no caso a excludente de responsabilidade, tampouco caso fortuito ou força maior e, sim, defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que faz erigir o dever de indenizar.

No entanto a negativa inicial e atendimento tão somente após o deferimento de medida liminar, além de frustrar o consumidor, o priva do acesso ao tratamento necessário para a minimizar a progressão da doença e, assim, não há como afastar a ocorrência de danos morais, uma vez que a conduta da operadora, certamente causou angústia e aflição psicológica, sendo pertinente o pedido de indenização formulado pela parte autora.

Na hipótese dos autos, entendo que as alegações dos recorrentes não procedem, pois o magistrado em uma análise mais detalhada de toda matéria acostada aos autos, analisou adequadamente e agiu corretamente e de acordo com os Tribunais Superiores.

Sobre o assunto destaco entendimento do C. STJ, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE
. INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
DEMORA INJUSTIFICADA PARA AUTORIZAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA E ABUSIVIDADE RECONHECIDAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRECEDENTES
. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 83/STJ E N. 7/STJ. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A EXORBITÂNCIA DO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. A Corte estadual, ao analisar as circunstâncias contidas nos autos e o conjunto fático-probatório produzido no caso concreto, entendeu que foi comprovada a falha na prestação dos serviços oferecidos pela recorrente e que a parte autora passou por excessivo abalo, que extrapolou os limites do mero dissabor, razão pela qual a indenização pelos danos morais seria devida. Dessa forma, a alteração das premissas estabelecidas no acórdão recorrido implicaria necessariamente o reexame fático-probatório, o que é vedado na via do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. O valor arbitrado a título de danos morais pelo Julgador a quo observou os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, visto que o montante fixado não se revela exorbitante, e sua eventual redução demandaria reexame de provas (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.493.595/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Igualmente destaco entendimento do TJ/PA;

(TJ-PA - AC: 08195181420218140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 24/01/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

(TJ-PA - AC: 08221727120218140301, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022)
.

(...)”.

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC e inconstitucionalidade do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
16261260 pag. 1/4
.

É como voto.

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/07/2024